Tribunal: TJDFT
Processo: 0003098-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003098-62.2016.8.07.0001 RECORRENTES: LEO CARLOS DE MATTOS GRISI, TRICIA JEAN MAE GARCIA GAPUZ GRISI RECORRIDOS: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se”, entraves burocráticos para aprovação dos projetos elétricos (CEB) e hidráulicos (CAESB), ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento. 2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577 dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ. 3. Existindo cláusula penal expressa para a hipótese de inadimplemento que der causa a rescisão contratual, não há cogitar de revisão pela parte que a redigiu e causou o insucesso do negócio contratual. Evidente o comportamento contraditório, em manifesto detrimento do princípio da confiança e da lealdade, intrínseca à boa-fé objetiva imanente a todas as fases contratuais. 4. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contrato por sua culpa exclusiva, contam-se os juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Precedentes do STJ e TJDFT. 5. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do contrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos. 6. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que, em ligeira síntese, restou suficientemente demonstrado nos autos o dano extrapatrimonial que experimentaram em decorrência de ato ilícito praticado pelas ora recorridas – atraso na entrega do imóvel –, restando, assim, caracterizado o dever de indenizar. Ao final, pedem que todas as publicações sejam exclusivamente em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - OAB/DF 750-A (ID 29616565 - Pág. 10). As recorridas, em contrarrazões, pleiteiam que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215-A (ID 30420536 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte: “Na espécie, ainda que os termos do contrato não tenham sido cumpridos, a insatisfação sofrida pelos autores afigura-se comum aos inadimplementos, não configurando dano que ocasione um desconforto anormal na vida do indivíduo. Ademais, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral. Isso considerando que os autores-apelantes fundamentam o referido dano na demora na entrega do imóvel e na frustração da expectativa de complementar a aposentadoria, circunstâncias, pois, desinentes do próprio inadimplemento.” (ID 26687861 - Pág. 10). Com efeito, a Corte Superior já decidiu que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a não caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1602153/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). Ainda, a propósito, veja-se o AREsp 1811654, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1/1/2021. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - OAB/DF 750-A, e que as relativas às recorridas o sejam em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029